Tribunal: TJDFT
Processo: 0756133-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. CONCESSÃO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. TEMA 106/STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. NOTA TÉCNICA DO NATJUS DESFAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA REFORMADA.

1. A saúde é um direito fundamental previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal e está intimamente relacionada ao direito à vida e à dignidade da pessoa humana, em consonância com o preconizado, respectivamente, pelos artigos 5o, caput, e 1o, III, ambos do texto constitucional.

2. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema no 106).

3. No caso concreto, estão demonstrados: (i) a incapacidade financeira da apelante em arcar com os custos do tratamento; (ii) que o medicamento possui registro na ANVISA, sob o número 1.2568.0313.003-5; (iii) a necessidade do tratamento pleiteado, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, das alternativas fornecidas pelo SUS, consoante fundamentados relatórios médicos apresentados, muito embora, divergentes da nota técnica do NATJUS.

4. Cumpre salientar que as notas técnicas do NATJUS são de grande relevância nas demandas que pleiteiam tratamento de saúde, porém não vinculam em absoluto as decisões judiciais e às suas conclusões, que apreciará as provas dos autos num contexto amplo, indicando a sua fundamentação as razões da formação de seu convencimento.

5. Na espécie, comprovados os requisitos exigidos no Tema 106 do STJ, o ente federativo deve fornecer a medicação indicada pelo médico assistente como sendo o tratamento adequado.

6. Apelação conhecida e provida. Inversão do ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do DF (Tema Repetitivo de n. 1.002 - STF).